Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-07.2016.8.14.0050
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. PROVA. CRIME CONTRA OS COSTUMES. ESTUPRO DE VULNERÃVEL E AMEAÃA. PALAVRA DA VÃTIMA DE 12 ANOS DE IDADE. VALOR. A conduta delituosa quando cometida na clandestinidade, a palavra da vÃtima Ã© de fundamental importÃ¢ncia para a convicÃ§Ã£o do juiz, principalmente quando em consonÃ¢ncia com as demais provas dos autos. A conduta do rÃ©u, descrita em pormenores pela vÃtima, se amolda perfeitamente ao tipo penal do delito de estupro de vulnerÃ¡vel, nÃ£o havendo que ser desclassificado para outro delito, nem sequer para tentativa, uma vez que se trata de crime consumado. Comprovado nos autos que a vÃtima era ameaÃ§ada de morte pelo rÃ©u, caso ela contasse o ocorrido para alguÃ©m. NÃ£o hÃ¡ que se falar em instituto da consunÃ§Ã£o, eis que se trata de condutas distintas praticadas em contextos diversos (abuso sexual e ameaÃ§a), ensejando infraÃ§Ãμes penais diferentes. Pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00008030720168140050
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. A. O. (ADVOGADO: CARLOS EDUARDO GODOY PERES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL. PROVA. CRIME CONTRA OS COSTUMES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA DE 12 ANOS DE IDADE. VALOR. A conduta delituosa quando cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. A conduta do réu, descrita em pormenores pela vítima, se amolda perfeitamente ao tipo penal do delito de estupro de vulnerável, não havendo que ser desclassificado para outro delito, nem sequer para tentativa, uma vez que se trata de crime consumado. Comprovado nos autos que a vítima era ameaçada de morte pelo réu, caso ela contasse o ocorrido para alguém. Não há que se falar em instituto da consunção, eis que se trata de condutas distintas praticadas em contextos diversos (abuso sexual e ameaça), ensejando infrações penais diferentes. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00008030720168140050
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. A. O. (ADVOGADO: CARLOS EDUARDO GODOY PERES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JAIR ALVES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Santana do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas penas dos arts. 217-A, c/c 226 e 147, na forma do art. 69, todos do CP, em relação à vítima A. K. O. M., fixando-lhe a pena de 12 anos de reclusão e 15 dias multa, em regime inicialmente fechado, pelo crime de estupro de vulnerável e de 1 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) No dia 25/01/2016, por volta de 11h, compareceu na Delegacia de Polícia Civil deste município a Senhora ANA PAULA OLIVEIRA MORAIS, relatando a autoridade policial que suas filhas ANA KAROLINE OLIVEIRA MORAIS, de 15 anos, e, KAMILA DE OLIVEIRA MORAIS, 13 anos, haviam sido abusadas sexualmente pelo seu companheiro JAIR ALVES DE LIVEIRA, relatando ainda que KAMILA MORAIS se encontra grávida de 06 meses, e que tudo indica o pai seja o próprio abusador JAIR OLIVEIRA. (...) a genitora das vítimas relatou que somente no dia 24/01/2016, suas filhas lhes disseram que JAIR ALVES DE OLIVEIRA havia abusado sexualmente das mesmas. A vítima ANA KAROLINE OLIVEIRA MORAIS em suas declarações à autoridade policial relatou que de fato sofreu abuso, sendo molestada sexualmente pelo acusado, e que não contou a ninguém porque foi ameaçada de morte pelo acusado, caso viesse a comentar com alguém sobre os fatos. A vítima KAMILA DE OLIVEIRA MORAIS, também declarou ter sofrido abuso sexual por parte do acusado, dizendo ainda que também foi ameaçada de morte caso viesse a denunciá-lo, bem como, declarou estar grávida de 06 meses e que o pai é o acusado. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 01 de março de 2016, fl. 07.

Aduz o Apelante que os fatos narrados na denúncia não condizem com a realidade, devendo ser absolvido. Alega que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para embasar uma condenação; que a sentença e a denúncia basearam-se exclusivamente no depoimento da vítima, relatório do conselho tutelar e exame de corpo de delito. Aponta a ausência de testemunhas e afirma que o depoimento da vítima Ana Karoline é repleto de contradições. Acrescenta que as provas são frágeis e inconsistentes. Pretende ainda a desclassificação para contravenção penal ou satisfação da lascívia ou a desclassificação para tentativa, reduzindo a pena em 2/3 em razão de ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. Requer a não aplicação da causa de aumento da pena do art. 226, II, do CP, eis que na época não figurava como padrasto da vítima. Pretende, por fim, a absolvição pelo crime de ameaça mediante a aplicação do instituto da consunção.

Contrarrazões às fls. 152-158.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 15 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00008030720168140050
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. A. O. (ADVOGADO: CARLOS EDUARDO GODOY PERES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JAIR ALVES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Santana do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas penas dos arts. 217-A, c/c 226 e 147, na forma do art. 69, todos do CP, em relação à vítima A. K. O. M., fixando-lhe a pena de 12 anos de reclusão e 15 dias multa, em regime inicialmente fechado, pelo crime de estupro de vulnerável e de 1 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) No dia 25/01/2016, por volta de 11h, compareceu na Delegacia de Polícia Civil deste município a Senhora ANA PAULA OLIVEIRA MORAIS, relatando a autoridade policial que suas filhas ANA KAROLINE OLIVEIRA MORAIS, de 15 anos, e, KAMILA DE OLIVEIRA MORAIS, 13 anos, haviam sido abusadas sexualmente pelo seu companheiro JAIR ALVES DE LIVEIRA, relatando ainda que KAMILA MORAIS se encontra grávida de 06 meses, e que tudo indica o pai seja o próprio abusador JAIR OLIVEIRA. (...) a genitora das vítimas relatou que somente no dia 24/01/2016, suas filhas lhes disseram que JAIR ALVES DE OLIVEIRA havia abusado sexualmente das mesmas. A vítima ANA KAROLINE OLIVEIRA MORAIS em suas declarações à autoridade policial relatou que de fato sofreu abuso, sendo molestada sexualmente pelo acusado, e que não contou a ninguém porque foi ameaçada de morte pelo acusado, caso viesse a comentar com alguém sobre os fatos. A vítima KAMILA DE OLIVEIRA MORAIS, também declarou ter sofrido abuso sexual por parte do acusado, dizendo ainda que também foi ameaçada de morte caso viesse a denunciá-lo, bem como, declarou estar grávida de 06 meses e que o pai é o acusado. (...).¿ (sic)

Aduz o Apelante que os fatos narrados na denúncia não condizem com a realidade, devendo ser absolvido. Alega que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para embasar uma condenação; que a sentença e a denúncia basearam-se exclusivamente no depoimento da vítima, relatório do conselho tutelar e exame de corpo de delito. Aponta a ausência de testemunhas e afirma que o depoimento da vítima Ana Karoline é repleto de contradições. Acrescenta que as provas são frágeis e inconsistentes. Pretende ainda a desclassificação para contravenção penal ou satisfação da lascívia ou a desclassificação para tentativa, reduzindo a pena em 2/3 em razão de ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. Requer a não aplicação da causa de aumento da pena do art. 226, II, do CP, eis que na época não figurava como padrasto da vítima. Pretende, por fim, a absolvição pelo crime de ameaça mediante a aplicação do instituto da consunção.

Assim, vejamos.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos. A materialidade diante dos documentos de fls. 21 e 22 (apenso) - auto de exame de conjunção carnal e ultrassom obstétrica e de fls. 47- 48 - estudo psicossocial. A autoria, por sua vez, vê-se comprovada pelo depoimento da vítima Ana Karoline colhido em juízo, onde confirma a versão apresentada em sede policial. Com relação à vítima Kamila, esta negou a versão apresentada na polícia, afirmando que nada falou a esse respeito.

As provas dos autos confirmam que o réu praticou o crime de estupro de vulnerável com relação à vítima Ana Karoline, eis que a palavra desta é bastante convincente e coerente com as demais provas colhidas na instrução processual, restando comprovado que o réu passava as mãos em suas partes íntimas e em suas pernas. Ademais, sendo companheiro de sua genitora, tenho como correta a incidência da causa especial prevista no inciso II, do art. 226, do CP.

Restou ainda comprovado nos autos que a vítima Ana Karoline era ameaçada pelo réu, ameaça de morte caso ela contasse o ocorrido para alguém. Ademais, não há que se falar em instituto da consunção, como pretende o ora Apelante, eis que se trata de condutas distintas praticadas em contextos diversos (abuso sexual e ameaça), ensejando infrações penais diferentes.

Vejamos o depoimento da vítima ANA KAROLINE em juízo, fl. 37:
¿(...) que considerava Jair como pai; que Jair colocava a depoente no colo e ficava passando a mão nas pernas dela; que Jair também fazia o mesmo com a irmã da depoente; que Jair passou a mão nas pernas da depoente e mexeu nas partes íntimas também; que Jair ameaçava a depoente dizendo que se ela contasse para alguém a mataria; (...) `Que tenho muita raiva do Jair porque ele abusou de mim e hoje eu estou muito acabada e que hoje eu não sou mais ninguém na minha vida¿; (...) que no dia em que o Jair foi preso ele ficou ameaçando minha avó dizendo que mataria a família todinha; (...) que contou a verdade pra sua avó depois que a tia colocou pressão para contar. (...).¿

Em sede policial, fl. 08 - apenso, afirmou que:
¿(...) a cerca de dois anos atrás, em um dia em que estavam somente informante e seu padrasto JAIR na casa, este começou a passar a mão nas partes íntimas da informante, tendo em seguida mantido relações sexuais com a informante e que tal abuso ocorrera no quarto da informante, a qual não conseguiu resistir às investidas de Jair; que foi a única vez em que JAIR manteve relações sexuais com a informante; que a informante até então nunca havia mantido relações sexuais, sendo que até então era virgem; (...) este ameaçava a informante falando que se contasse alguma coisa sobre o ocorrido iria matá-la; que a irmã da informante de nome KAMILA OLIVEIRA MORAIS se encontra grávida de seis meses de JAIR (...).¿

Diante disso, verifico que a vítima confirmou em juízo o que havia relatado em sede policial, não havendo contradições em seus depoimentos. Sendo assim, a autoria dos delitos de estupro de vulnerável e de ameaça resta comprovada nos autos, assim como sua materialidade, não havendo que se falar em absolvição.

Por sua vez, os depoimentos em sede policial e em juízo da genitora da vítima são contraditórios, não condizentes com as demais provas dos autos. Ademais, ela modificou a versão dos fatos que já havia narrado na polícia, não encontrando, seu novo depoimento, a veracidade almejada diante das provas já existentes.

¿Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes do STJ¿. (Apelação Criminal nº 35060043912, 1ª Câmara Criminal do TJES, Rel. Ney Batista Coutinho. j. 31.08.2011, DJ 15.09.2011).
¿
Como visto, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor legal da prova testemunhal. Em princípio, o conteúdo das declarações deve ser aceito com reservas, já que o ofendido é normalmente interessado no litígio, podendo, às vezes, ser motivado por ódio, vingança etc. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores etc.). É preciso, porém, que as declarações sejam seguras, estáveis, coerentes, plausíveis, uniformes, perdendo sua credibilidade quando o depoimento se revela reticente e contraditório e contrário a outros elementos probatórios
¿. (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 16ª Edição - São Paulo: Atlas, 2004. p. 317).

Quanto à pretensão de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para contravenção penal ou satisfação da lascívia ou a desclassificação para tentativa, não merece prosperar diante dos atos praticados pelo réu contra sua enteada. Assim dispõe o art. 217-A do CP: ¿Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.¿

Portanto, a conduta do réu descrita pela menor Ana Karoline, se amolda perfeitamente ao tipo penal do mencionado dispositivo, não havendo que ser desclassificado para outro delito, nem sequer para tentativa, uma vez que se trata de crime consumado.

No que pertine à pretensão de não aplicação da causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CP, também não merece guarida, eis que o próprio réu em seu interrogatório em juízo, fl. 39, afirmou:
¿(...) que o relacionamento com as menores ANA KAROLINE e KAMILA era bom, elas me chamavam de pai; (...).¿

Desta forma, passo à dosimetria da pena.

DO CRIME DO ART. 217-A DO CP:

Mantenho as circunstâncias judiciais do art. 59 como favoráveis ou neutras, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
. Logo, permanece a pena base no mínimo legal para o delito previsto no art. 217-A do CP, ou seja, em 8 anos de reclusão e 10 dias multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, pelo que mantenho o aumento da pena em 1⁄2, totalizando 12 anos de reclusão e 15 dias multa, em regime inicialmente fechado.

DO CRIME DO ART.147 DO CP:

Mantenho as circunstâncias judiciais do art. 59 como favoráveis ou neutras, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
. Logo, permanece a pena base no mínimo legal, ou seja, 1 mês de detenção.

Inexistentes circunstâncias atenuantes. Mantenho a agravante do art. 61, II, `f¿, do CP, pelo que permanece a pena elevada em 10 dias, totalizando 1 mês e 10 dias de detenção. Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, razão pela qual deve ser executada primeiro a pena de reclusão e após a de detenção, eis que se tratam de penas de naturezas distintas.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator